Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), LOURIVAL DA SILVA - CPF: 594.900.631-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
AR
DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.
AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO EM MORA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão, mantendo decisão que determinou a emenda da inicial para apresentação de prova
regular da constituição em mora,
considerando a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃ
O EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado
quanto
:
(i) à consideração expressa do envio da notificação ao endereço indicado no contrato; e (
ii
) à atribuição da responsabilidade pela ausência de entrega da correspondência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da notificação ao endereço contratual,
reconhecendo o direcionamento ao endereço
do instrumento
, mas afastando sua eficácia por ausência de entrega efetiva ao destinatário
.

4.
O acórdão embargado
também esclareceu que a devolução com
a anotação “não procurado”
evidencia a ausência de
encaminhamento efetivo ao devedor, situação distinta daquela tratada no Tema 1.132 do STJ.

5. O embargante,
sob o
pretexto de apontar omissões, visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, restrita a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A alegação de omissão em embargos de declaração não procede quando o acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, configurando tentativa de rediscussão do mérito.
”

Dispositivo
relevante citado:

CPC,
art
. 1.022
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e Tema n. 1.132; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

contra
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou
provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento interposto

pela instituição financeira

contra
decisão
que,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
n. 1001135
-
38.2024.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
LOURIVAL DA SILVA
,
determinou a emenda da petição inicial para apresentação de prova regular d
a
constituição em mora,
sob pena
de indeferimento e extinção do processo
(id.
289148394
).

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omiss
ões
no julgado, argumentando que não restou consignado expressamente o envio da notificação ao endereço informado no contrato, nem abordada
a
responsabilidade pela não entrega da correspondência.

Ressalta
a
ausência de intuito protelatório, com base na Súmula n. 98 do STJ, visando apenas
prequestionar
matéria não decidida explicitamente.

Menciona que
o
aviso de recebimento
retornou pelo motivo
“
não procurado
”
embora a notificação tenha sido encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor na contratação
, sustentando
competir ao embargado
diligenciar até os correios para

retirar as correspondências
.

Aduz ser desnecessário o recebimento da notificação pelo devedor, bastando sua expedição ao endereço contratual p
ara válida constituição em mora
. Afirma que
tal aspecto
foi
ignorado no acórdão
e
que o mero envio constitui o único requisito
de
validade.

Salienta que a inicial de busca e apreensão atendeu todas as condições para o seu prosseguimento. Invoca o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, alegando que o entendimento deve ser aplicado a todos os casos, inclusive quando a notificação retornar pelo motivo
“
não procurado
”
, por ser o rol nele elencado exemplificativo, não taxativo.

Conclui que, expedida a correspondência ao endereço
informado no contrato
, resta comprovada a constituição em mora, v
iabilizando a busca e apreensão
do

bem alienado fiduciariamente
.

Com essas considerações
, re
quer o acolhimento dos embargos
para sanar o
s
vício
s
apontado
s
e
prequestionar
as matérias aventadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja
m
sanada
s
suposta
s
omiss
ões
no julgado, relativa
s
à ausência de menção expressa
quanto a
o envio da notificação ao endereço contratual e à responsabilidade pela não entrega da correspondência.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso não comporta provimento.
Vejamos.

Cediço que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2o, §§ 2o e 3o:
(...
)

Além disso, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que: (...
)

Nesse julgamento, o STJ
flexibilizou
a exigência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial diretamente pelo devedor, assentando que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, ainda que ausente prova de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

Contudo, o caso em exame se distingue substancialmente da hipótese contemplada no Tema n. 1.132 do STJ.

Isso porque a notificação extrajudicial expedida pelo banco agravante foi
devolvida com a anotação “
não procurado
”
(id. 164137732, p. 3, na origem), o que evidencia que sequer chegou a ser efetivamente encaminhada ao devedor, ora agravado, ainda que a correspondência tenha sido direcionada ao endereço indicado no contrato.

Importante ressaltar que a mera menção ao endereço contratual, por si só, não é suficiente para comprovar o envio regular da notificação nem a existência de uma tentativa válida de entrega, porquanto a inserção do endereço no corpo da
notificação não se confunde com a efetiva demonstração de remessa e tentativa concreta de entrega ao destinatário, sendo imprescindível a prova de que a comunicação foi, de fato, encaminhada ao local pactuado.

Ademais, consta dos autos que o objeto da correspondência permaneceu com
o
status
de “
aguardando retirada
”
(id. 164137732, p. 2, na origem), o que, embora indique a expedição do documento, demonstra que ele não foi destinado à entrega, permanecendo na agência dos Correios.

Portanto, diferentemente da situação enfrentada no Tema n. 1.132 do STJ, o presente caso trata de completa ausência de entrega ou tentativa válida, situação que inviabiliza a constituição válida em mora.

Convém destacar que este entendimento se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia, quando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema n. 1132, nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “
não procurado
”: (...
)

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do agravado, razão pela qual a decisão agravada, de forma acertada, determinou a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.
(...
)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “
não procurado
” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se: (...)

Portanto, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

(
...)”
.
(id.
287050851
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao envio da notificação ao endereço contratual.

Por certo
, o julgado consignou claramente que a correspondência foi direcionada ao endereço indicado no contrato, mas retornou com
a anotação
“
não procurado
”
, evidenciando que sequer chegou a ser efetivamente encaminhada ao devedor
.

Ademais, o acórdão abordou especificamente a responsabilidade pela não entrega da correspondência, esclarecendo que a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, razão pela qual não seria razoável imputar-lhe consequências jurídicas gravosas.

Portanto, ao contrário do alegado, o julgado não apenas mencionou expressamente que a correspondência foi direcionada ao endereço contratual, como também fundamentou detalhadamente as razões pelas quais tal circunstância, isoladamente considerada, mostrava-se
insuficiente para a válida constituição em mora, distinguindo o caso concreto da hipótese contemplada no Tema n. 1.132
do STJ.

A questão da aplicabilidade do referido tema repetitivo também foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão esclarecido que o caso em exame se distingue substancialmente da hipótese ali contemplada, justamente porque a notificação foi
devolvida com a anotação
“
não procurado
”
,
demonstrando
ausência de efetiva entrega ao devedor
.

Verifica-se, dessa forma, que o embargante, sob o pretexto de apontar omissão, na verdade
,
busca rediscutir o mérito da decisão, pretendendo nova análise da controvérsia já definitivamente decidida. Tal desiderato, contudo, não encontra respaldo na sistemática processual dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, contraditórios, omissos ou à correção de erro material, não autorizando o reexame da matéria julgada.

Com efeito, a divergência do embargante quanto à interpretação conferida ao Tema n. 1.132 do STJ e sua aplicabilidade ao caso concreto
constitui
mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não configura vício sanável pela via declaratória.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Nessa esteira, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, mantendo
incólume
o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025